Tribunal: CARF
Processo: 23034.021752/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2001
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N 8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO PRAZO DECADENCIAL REGIDO PELO ARTIGO 173, INCISO I DO CTN.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN, eis que não restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021752/2001-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.600 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CETTRANS - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E
TRANSITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2001
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N”
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições
previdenciárias,
por ter
sido
este
artigo
considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
PRAZO
DECADENCIAL REGIDO PELO ARTIGO 173, INCISO I DO CTN.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo
decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN, eis que não restou
comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021752/2001-10
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021752/2001-10

inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 11/1997.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CETTRANS - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E
TRANSITO, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão Informação n° 2445/2004 -
CGEARC, às e-fls. 106/108, que julgou parcialmente procedente a Notificação para
Recolhimento de Débito - NRD de n° 1143/2003 (fls. 59), emitida pela Coordenação Geral de
Execução e Operação Financeira do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
decorrente de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação, e
/ou na aplicação dos recursos do Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental - SME,
contrariando o disposto na legislação aplicável.
Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas -
realizada à empresa em epígrafe, para verificação da regularidade da situação dos recolhimentos
da contribuição social do Salário-Educação quanto ao periodo de 01/95 a 04/2001, os técnicos
constataram débito referente às competências 11, 12 e 13°/95, 02, 04, 06 a 12 e 13.”/96, 11 e
l3.°/98, proveniente de falha de recolhimento e débito de deduções indevidas no 2.° sem/99 e l.°
e 2.° sem/00, conforme documentos às fls. 39 e 40, e INFORMAÇÃO ¬ SUARC n.° 470/2002,
às fls. 43 e 44.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021752/2001-10

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou defesa, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a GEARC entendeu por bem julgar procedente em parte o
lançamento, retificando o valor apurado de acordo com a folha apresentada e apropriando
o pagamento relativo ao 13° de 1998, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso, às e-fls. 120/122, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando o que segue:
Conforme já exposto no recurso de defesa administrativa apresentada perante esse r.
órgão, onde evidenciou-se a cobrança indevidas dos valores constantes das
competências 07/99 a 12/00, pois diz respeito as deduções para o Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental - SME, prevista na Lei n° 9424/96, que assegurou
aos alunos regulamente atendidos, na data de sua edição, como beneficiários da
aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino fundamental dos
dependentes de seus empregados, o gozo do beneficio, o que era retido e reembolsado
semestralmente aos responsáveis pelos alunos, conforme restou demonstrado nos
recibos de pagamento e demais documentos de arrecadação salário-educação acostado
ao presente feito.
De forma que, promover a cobrança dos valores constantes das competências 07/99 a
12/00, em razão de que não houve por parte da empresa o povoamento da RAI,
conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, de acordo com o
disposto no art. 5°, inciso II da Instrução n° 01/96, do Conselho Deliberativo do FNDE,
tal procedimento visa penalizar a recorrente por mera irregularidade, fato que, por si só,
se mantido a r. decisão, promoverá 0 enriquecimento sem causa do órgão arrecadador.
‹ Motivo pelo qual, deve ser reformada a r. decisão, para excluir da condenação a
cobrança dos valores relativas a esse tópico.
Por oportuno, requer ainda seja revisto a r. decisão no que tange a prescrição argüida na
defesa administrativa de fls., bem como a inconstitucionalidade da exigibilidade do
salário educação argumentado na defesa administrativa acostada às fls. do presente
feito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021752/2001-10

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA

A contribuinte alega que deve ser decretada a decadência de parte do lançamento
tendo em vista o prazo quinquenal insculpido no CTN.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021752/2001-10

Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula
Vinculante no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021752/2001-10

Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela
qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021752/2001-10

antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário
Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021752/2001-10

Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em 13/10/2003 (AR – fls. 60/61)
com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos geradores até à competência
11/1997, encontram-se extintas pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Relativamente a eventual aplicação dos termos do artigo 150, § 4° do CTN, in
casu, as competências lançadas são as seguintes: 11, 12 e 13°/95, 02, 04, 06 a 12 e 13°/96, 11 e
13°/98 e posteriormente 99 em diante. Dito isto, as competências até 1996 foram alcançadas pela
decadência nos termos encimados. Já no que diz respeito as competências 11/1998 em diante,
essas não são atingidas pela contagem do § 4° do artigo 150 do CTN, cujo qual atingiria até a
competência 09/1998.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
13/10/2003 (AR – fls. 60/61) com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos
geradores até à competência 11/1997, encontram-se extintas pela decadência, nos termos do
art. 173, I, do CTN.

DO MÉRITO
INCONSTITUCIONALIDADE – SALÁRIO-EDUCAÇÃO

A argumentação relativa ao salário-educação cai por terra diante da tese definida
no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica
com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da cobrança da
contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei 1.422/75 e dos Decretos
76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e de 1988, e, se compatível, qual
a alíquota aplicável, anteriormente ao regime jurídico implementado pela EC 14/96,
regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO
DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO
AS
CARTAS
DE
1969
E
1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do
DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e
jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE
660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021752/2001-10

De qualquer forma, o presente colegiado não tem competência para, sponte
propria, afastar norma legal sob o fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a
decadência dos fatos geradores até a competência 11/1997, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 189
DF CARF MF
Original